Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIMENTO DE SENTENÇA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. QUESTÃO A SER DEBATIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. CPC, art. 1.009, §1o. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito dos fundamentos trazidos pela agravante, não há elementos que infirmem a decisão ora impugnada acerca da negativa de seguimento ao agravo de instrumento, porquanto proferida sentença na origem que julgou procedente o pedido formulado na inicial.
2. No caso, verifica-se que, proferida sentença na origem e não verificada a urgência para fins de considerar cabível o agravo de instrumento, a parte interessada deve levar a discussão como preliminar de apelação. Tal conclusão é obtida por meio da análise do rol do art. 1.015, que surgiu com o objetivo de reduzir as decisões proferidas pelo Juízo de primeiro grau que fossem imediatamente recorríveis. Isso não significa, contudo, que tais decisões não podem ser objeto de impugnação pela via recursal. Isso porque, tais decisões podem ser questionadas como preliminares de apelação (CPC, art. 1.009, §1o), tornando, assim, mediatamente recorríveis.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.